Tribunal: STF
Processo: HC 236282
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriela Gabriel, em favor de Paulo Vieira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 842.529/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que a parte paciente, que cumpre penas definitivas, teve o seu pedido de retificação dos cálculos penais, ao fundamento de que seria reincidente específico em crime hediondo, tudo do que discorda. 



    Daí o presente habeas corpus, no qual a Defesa sustenta que o lapso imposto pelo Tribunal de origem para a progressão de regime dependeria de efetiva reincidência específica em crime hediondo. 



    Alega que a Lei nº 13.964/2019 é norma penal posterior mais benéfica. 



    Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, com a retificação dos cálculos da execução penal, para a progressão de regime. No mérito, a confirmação da liminar, com a ordem definitiva. (www.stj.jus.br)



    A ordem foi denegada em 24.8.2023. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante requer “seja o paciente considerado primário para fins de cálculo de sua pena neste PEC ou, ainda, nos termos do artigo 5º, inciso XL da Constituição Federal e artigo 66, I da Lei de Execuções Penais, seja aplicada a Lei nova mais benéfica ao Paciente para reconhecer o lapso de 40% (quarenta por cento) ou 2/5 (dois quintos) para progressão de regime - confirmando a decisão de primeiro grau!!”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que, ao contrário do que alega a impetrante, a autoridade coatora não é o Superior Tribunal de Justiça, mas um de seus ministros. Seria o STJ se o paciente houvesse interposto agravo regimental. 



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o agravo regimental.



    Evidentemente, é possível a superação de tais entendimentos, quando verificada manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos.



    Não há como reconhecer emergencialidade numa impetração protocolada em 13.12.2023 para impugnar uma decisão proferida em 24.8.2023.



    Cito, ademais, trechos da decisão do STJ:



    ...



    Ocorre que, no caso concreto, da folha penal do paciente, o que se extrai é que teria sido condenado por dois delitos de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 12, da Lei n. 6.368/76). 



    Veja-se (fls. 11-12): 



    "O sentenciado, conforme se depreende dos autos, cumpre pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (páginas 9/10). (...) Observo que, pela certidão de objeto e pé juntada aos autos, o sentenciado foi condenado pelo delito do artigo 12, da Lei nº 6.368/76, crime equiparado a hediondo, havendo a extinção da punibilidade em 16 de janeiro de 2013 (página 13). Todavia, em 2 de maio de 2016, PAULO cometeu o delito do artigo 33, “caput”, c. c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06 e foi condenado por ele (páginas 11/12), de sorte que é reincidente específico em crime equiparado a hediondo." 



    Sendo assim, o que se tem é que, para a finalidade de execução penal, ao menos, o paciente é sim reincidente em crimes equiparados a hediondos, já que o período depurador não se operou entre a extinção da punibilidade na primeira execução e a data do cometimento do fato da segunda imputação.



    Ante o exposto, denego o presente habeas corpus”



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente